Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600308-46.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM REDE SOCIAL. CRÍTICA A PESQUISA
ELEITORAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESINFORMAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
improcedente
Representação por propaganda eleitoral
irregular, ajuizada em razão de publicação
em rede social que criticava os dados de
uma pesquisa eleitoral, atribuindo-a ao
"grupo" do candidato representante. O
recorrente
sustenta
que
a
publicação
configurou desinformação e ofensa à honra,

Num. 44577001 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
com o intuito de macular sua imagem
perante o eleitorado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em
definir se a publicação de um cidadão em
rede social, que aponta inconsistências
matemáticas
em
pesquisa
eleitoral
divulgada por órgão de imprensa e a atribui,
em tom crítico, ao grupo político de
candidato, configura propaganda eleitoral
irregular por desinformação ou se constitui
exercício
legítimo
da
liberdade
de
expressão.
III. Razões de Decidir
3. A liberdade de expressão é um pilar do
processo democrático, assegurando aos
cidadãos o direito de manifestar opiniões e
críticas, especialmente no contexto do
debate eleitoral, sendo a intervenção da
Justiça Eleitoral medida excepcional.
4. A publicação do recorrido não se baseou
na criação de um fato novo, mas na crítica a
uma inconsistência matemática verificável
em
pesquisa
eleitoral
divulgada
publicamente,
cujo
somatório
dos
percentuais ultrapassava 100%.
5. O questionamento sobre a credibilidade
da pesquisa, em razão do erro matemático,
é
legítimo,
tanto
que
a
mesma
inconsistência foi objeto de ação judicial
que resultou na suspensão da divulgação
da pesquisa, o que demonstra que a crítica
partiu de uma base factual.
6. A atribuição da responsabilidade pela
pesquisa ao "grupo do Marcel Micheletto",
embora contundente, deve ser interpretada
como retórica política no calor do debate
eleitoral,
não
caracterizando
a
disseminação
de
fato
sabidamente
inverídico com o intuito de manipular o
eleitorado.
7. A conduta do recorrido enquadra-se

Num. 44577001 - Pág. 3
Assinado eletronicamente p

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600308-46.2024.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600308-
46.2024.6.16.0113, que julgou improcedente os pedidos da inicial, com resolução do mérito, na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (por analogia). (Representação Eleitoral
por Veiculação de Desinformação (Fake News ajuizada por Marcel Henrique Micheletto e Marcel
Henrique Micheletto com fulcro na Lei nº 9.504/97 e Resoluções 23.610/2019 e 23.624/2020, em
face de Diogo Henrique da Silva. Alegou o representante que no dia 25/09/2024, o representado,
através de sua página pessoal mantida na rede social "instagram" denominada "@patriotas_assis",
divulgou informações mentirosas e ofensivas à sua honra pessoal. O representante pediu a
concessão do direito de resposta, seja o representado condenado ao pagamento de multa, bem
como advertido para não reiterar sua conduta sob pena de também ser penalizado). RE4 RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO (RECORRENTE)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
PREFEITO (RECORRENTE)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
DIOGO HENRIQUE DA SILVA (RECORRIDO)
JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577001
29/06/2025
19:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44577001 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.596

RECURSO
ELEITORAL NA
REPRESENTAÇÃO 0600308-46.2024.6.16.0113
–
Assis
Chateaubriand – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO PREFEITO
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRENTE: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
RECORRIDO: DIOGO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA - OAB/PR74919
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM REDE SOCIAL. CRÍTICA A PESQUISA
ELEITORAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESINFORMAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Representação por propaganda eleitoral
irregular, ajuizada em razão de publicação
em rede social que criticava os dados de
uma pesquisa eleitoral, atribuindo-a ao
"grupo" do candidato representante. O
recorrente
sustenta
que
a
publicação
configurou desinformação e ofensa à honra,

Num. 44577001 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
com o intuito de macular sua imagem
perante o eleitorado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em
definir se a publicação de um cidadão em
rede social, que aponta inconsistências
matemáticas
em
pesquisa
eleitoral
divulgada por órgão de imprensa e a atribui,
em tom crítico, ao grupo político de
candidato, configura propaganda eleitoral
irregular por desinformação ou se constitui
exercício
legítimo
da
liberdade
de
expressão.
III. Razões de Decidir
3. A liberdade de expressão é um pilar do
processo democrático, assegurando aos
cidadãos o direito de manifestar opiniões e
críticas, especialmente no contexto do
debate eleitoral, sendo a intervenção da
Justiça Eleitoral medida excepcional.
4. A publicação do recorrido não se baseou
na criação de um fato novo, mas na crítica a
uma inconsistência matemática verificável
em pesquisa eleitoral divulgada publicamente, cujo somatório dos
percentuais ultrapassava 100%.
5. O questionamento sobre a credibilidade
da pesquisa, em razão do erro matemático,
é
legítimo,
tanto
que
a
mesma
inconsistência foi objeto de ação judicial
que resultou na suspensão da divulgação
da pesquisa, o que demonstra que a crítica
partiu de uma base factual.
6. A atribuição da responsabilidade pela
pesquisa ao "grupo do Marcel Micheletto",
embora contundente, deve ser interpretada
como retórica política no calor do debate
eleitoral, não caracterizando a disseminação de fato sabidamente
inverídico com o intuito de manipular o
eleitorado.
7. A conduta do recorrido enquadra-se

Num. 44577001 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
como a opinião de um eleitor que, ao se
deparar com dados questionáveis, exerceu
seu
direito
de
crítica,
não
havendo
comprovação do animus de falsear a
verdade ou de ofender a honra do
candidato.
8. A penalização de um cidadão por apontar
inconsistências em pesquisas e tecer
críticas políticas representaria uma restrição
indevida à liberdade de expressão e ao
controle social sobre o processo eleitoral.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A crítica a inconsistências matemáticas
de pesquisa eleitoral, ainda que veiculada
em tom ácido e com uso de retórica política
em redes sociais, insere-se no âmbito da
liberdade de expressão e não configura, por
si só, propaganda eleitoral irregular por
desinformação.
2. A intervenção da Justiça Eleitoral na
remoção de conteúdo da internet deve ser
mínima, a fim de não cercear o debate
democrático, limitando-se a coibir abusos
manifestos, como a ofensa à honra ou a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos
com grave potencial de comprometimento
da integridade eleitoral.
Dispositivos
relevantes
citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII;
Código de Processo Civil, art. 139, V;
Código Eleitoral, art. 242; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 9º e 9º-H.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Recurso
Eleitoral
nº
0600475-
11.2024.6.16.0000,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina Cristofani, j. 03/06/2025.

DECISÃO

Num. 44577001 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Marcel Henrique Micheletto em face de Diogo
Henrique da Silva, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44148139).
Por sentença (id. 44148157), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44148159), aduzindo, em síntese, que o recorrido
falsamente atribuiu à equipe de Micheletto a responsabilidade por uma pesquisa eleitoral com
dados incorretos, quando, na verdade, a pesquisa foi contratada e divulgada pelo "Jornal O
Regional". Além disso, o recurso sustenta que as publicações configuram calúnia, um crime
contra a honra, ao chamar o candidato de "ladrão". Alega-se que essa conduta, que viola a
legislação eleitoral , teve o intuito de macular a imagem do candidato e influenciar negativamente
o eleitorado, justificando a reforma da decisão inicial para que o recorrido seja sancionado.
Não foram apresentadas contrarrazões (id. 44148166).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44151683).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, deve-se proceder a análise quanto à necessidade de manutenção dos despachos de
id. 44175513, proferido em 03/11/2024, que determinou a remessa dos autos ao NUPEC-JEPR
para designação de audiência de conciliação, e do despacho de id. 44197578, que designou
audiência de autocomposição para 14/11/2024.
Verifica-se que, desde a publicação do referido despacho em 15/11/2024 (id. 44201924),
transcorreram-se aproximadamente 6 (seis) meses sem que a audiência de conciliação fosse
efetivamente designada, ou sequer tenham sido enviados ao NUPEC-JEPR.
Observa-se, ainda, que as partes foram intimadas quanto à determinação de envio ao NUPEC
visando à autocomposição, mas não manifestaram qualquer interesse na realização da audiência
conciliatória, mesmo cientes da determinação judicial nesse sentido.
A autocomposição, embora constitua mecanismo importante para a pacificação social e solução
adequada dos conflitos, não deve ser buscada em detrimento da duração razoável do processo,

Num. 44577001 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
princípio constitucionalmente assegurado (art. 5º, LXXVIII, CF). No caso em tela, o lapso temporal
transcorrido sem a designação da audiência, somado à ausência de manifestação expressa de
interesse das partes na conciliação, evidencia que a manutenção do despacho anterior apenas
contribuiria para maior morosidade processual.
Ademais, o art. 139, V, do CPC, confere ao juiz o poder-dever de promover a autocomposição "a
qualquer tempo", o que não significa obrigatoriedade em todas as fases processuais,
especialmente quando as circunstâncias indicam baixa probabilidade de êxito na composição e
potencial prejuízo à celeridade processual.
Diante disso, revogo os despachos de id. 44175513 e id. 44197578 e prossigo com o julgamento
do recurso interposto.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a a sentença foi incluída no PJE no dia 16/10/2024 (id.
44148157) e as razões foram protocoladas no dia 17/10/2024 (id. 44148159).
Não houve apresentação de contrarrazões, não obstante intimação do recorrido em 18/10/2024
(id. 44148161)
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a
representação eleitoral proposta em face de Diogo Henrique da Silva pela prática de propaganda
eleitoral irregular.
Segundo o juízo, a publicação de Diogo Henrique da Silva não configuram "fake news", mas sim
um exercício legítimo da liberdade de expressão e crítica, eis que o representado não divulgou
um fato novo ou sabidamente inverídico, mas apenas teceu comentários e questionamentos
sobre uma pesquisa eleitoral já publicada pelo "Jornal O Regional".
A principal crítica do representado, de que a soma dos percentuais da pesquisa resultava em
113,5%, foi considerada um argumento legítimo e factualmente correto, tanto que o mesmo
questionamento foi utilizado em outra ação judicial para suspender temporariamente a divulgação
da mesma pesquisa.
Concluiu-se, portanto, que não houve a intenção de falsear a verdade ou de imputar um crime ao
representante, mas sim de questionar a credibilidade dos dados dentro dos limites do debate
democrático.
Contra tal decisão, o recorrente alega que o recorrido falsamente atribuiu à sua equipe a
responsabilidade por uma pesquisa eleitoral com dados incorretos, quando, na verdade, a
pesquisa foi contratada e divulgada pelo "Jornal O Regional". Além disso, o recurso sustenta que
as publicações configuram calúnia, um crime contra a honra, ao chamar o candidato de "ladrão".

Num. 44577001 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
Alega-se que essa conduta, que viola a legislação eleitoral , teve o intuito de macular a imagem
do candidato e influenciar negativamente o eleitorado, justificando a reforma da decisão inicial
para que o recorrido seja sancionado.
Pois bem.
O art. 242 do Código Eleitoral determina que a propaganda, independentemente da forma ou
modalidade, não deve empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente estados
mentais, emocionais ou passionais na opinião pública.
O art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que "a utilização, na propaganda eleitoral,
de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a
candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de
elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo
de eventual responsabilidade penal".
Ademais, o art. 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que "a remoção de conteúdos
que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação
da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação"
Portanto, na propaganda, o candidato deve buscar previamente elementos que denotem a
fidedignidade da informação que será transmitida, sob pena de caracterização de
descontextualização.
No caso concreto, o representante alegou na inicial que "o representado postou em sua página
pessoal @patriotas_assis na rede social “Instagram”, vários stories (ferramenta da rede social,
que fica compartilhada por 24 horas), vinculando que o grupo do Marcel Micheletto é mentiroso,
pois saiu uma pesquisa no Jornal O REGIONAL, do município de Assis Chateaubriand/PR,
mostrando que o candidato representante está na frente nas pesquisas".
No vídeo (id. 44148143), o recorrido afirmou:
“mentirosa publicada pelo grupo do Marcel Micheletto, quem se lembra que há um tempo a trás eu desmenti
a pesquisa eleitoral aonde apontava a Franciane Micheletto com 68%, aonde o resultado somado dava
100,2%, já estava errada, hoje sai no Regional que o Marcel Micheletto está na frente do Vitinho Pestana e
você somando os resultados da 113,5%, é muito mais mentirosa do que a pesquisa aonde a Franciane estava
na frente, e o deputado sabendo dessa mentira largou o cargo de deputado para concorrer a prefeito, agora,
13 pontos a mais, mais mentira ainda."
Não se vislumbra irregularidade na referida publicação.
De início, cumpre destacar que, embora a afirmação de que se tratava de pesquisa eleitoral
"mentirosa publicada pelo grupo do Marcel Micheletto" seja o ponto central da controvérsia, o
conteúdo veiculado se concentrou na crítica a dados publicamente divulgados, o que, a princípio,
se insere nos limites da liberdade de expressão e do debate político, mormente quando proferido
por um cidadão não candidato.
O trecho reproduzido no vídeo apresenta, de forma predominante, a crítica do representado a

Num. 44577001 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
uma pesquisa publicada pelo Jornal O Regional. Ele aponta que a soma dos percentuais resulta
em "113,5%" , classificando-a como "muito mais mentirosa" que uma anterior e questionando a
decisão do candidato de concorrer ao cargo ciente da suposta fraude.
Tal narrativa, portanto, é uma crítica legítima a dados inconsistentes, que inclusive foram objeto
da Representação nº 0600302-39.2024.6.16.0113, ajuizada pela Coligação Um Novo Tempo em
face da empresa IRG Pesquisa Ltda e Editora AZL Ltda, bem como do Mandado de Segurança nº
0600905-63.2024.6.16.0000, de minha relatoria.
A liberdade de expressão constitui pilar fundamental do processo democrático, garantindo aos
cidadãos o direito de manifestar suas opiniões e críticas, especialmente no debate eleitoral. A
intervenção da Justiça Eleitoral sobre tal direito deve ser excepcional, limitada a casos de ofensa
à honra ou à divulgação de fatos sabidamente inverídicos que atinjam gravemente a integridade
da eleição. No caso em tela, a manifestação do recorrido, embora ácida, representa um legítimo
exercício do direito à crítica, não extrapolando os limites legais, como acertadamente concluiu a
sentença de primeiro grau.
O cerne da publicação do recorrido não foi a invenção de um fato, mas a crítica a uma
inconsistência matemática verificável em uma pesquisa eleitoral amplamente divulgada pelo
Jornal O Regional. Ao apontar que a soma dos percentuais da pesquisa totalizava 113,5%, o
recorrido levantou um "argumento legítimo".
A legitimidade de tal questionamento é reforçada pelo fato de que a mesma inconsistência foi
objeto de uma ação judicial movida por uma coligação adversária, que obteve, inclusive, uma
liminar para suspender a divulgação da referida pesquisa. Portanto, a crítica não partiu de uma
premissa falsa, mas de uma análise factual de dados públicos.
A atribuição da pesquisa ao "grupo do Marcel Micheletto", embora contundente, deve ser
interpretada como retórica política e parte da crítica ácida, e não como a disseminação de um fato
sabidamente inverídico. No contexto do debate eleitoral, é comum que a população e eleitores
associem notícias, pesquisas ou eventos ao candidato que deles se beneficia. A fala do recorrido,
focada na "mentira" dos números, expressa a sua opinião de que o beneficiário da pesquisa teria
responsabilidade política sobre ela. A sentença de primeira instância, ao não identificar o
"animus" de falsear a verdade, corrobora a visão de que a intenção era questionar a credibilidade
da pesquisa e não fabricar uma informação.
Dessa forma, a manifestação do recorrido se enquadra como a opinião de um eleitor que, ao se
deparar com dados questionáveis, exerceu seu direito de expressar desconfiança e crítica.
Penalizar um cidadão por apontar uma falha matemática em uma pesquisa eleitoral e, a partir
disso, tecer críticas ao cenário político, representaria uma restrição indevida à liberdade de
expressão, desestimulando o controle social sobre o processo eleitoral.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO 2024. PUBLICAÇÃO EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. COMPARAÇÃO
ENTRE
GESTÕES.
AUSÊNCIA
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU

Num. 44577001 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
DESCONTEXTUALIZADO. CRÍTICA POLÍTICA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
PRINCÍPIO
DA
MÍNIMA
INTERVENÇÃO
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intervenção da Justiça Eleitoral em conteúdos publicados na internet deve ser cautelosa,
garantindo o mínimo impacto no debate democrático e a liberdade de expressão, ressalvando-se
casos de abuso.
6. A publicação impugnada faz remissão a fatos anteriores à atual gestão, relacionados às
precárias condições de asfalto da cidade, sendo que o ônus probatório quanto à desconexão
entre as imagens e o município caberia ao representante, encargo do qual não se desincumbiu
adequadamente.
7. A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados visa a evitar a
disseminação de desinformação com o objetivo de manipular a opinião pública.
8. A publicação, apesar de veicular crítica ácida às gestões anteriores, não é ofensiva, não
excede os limites da livre manifestação do pensamento e da crítica legítima, e não tem o condão
de manipular a opinião pública, na medida em que não há indícios de divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1. A crítica política, ainda que ácida, que relaciona problemas de
infraestrutura urbana à gestão anterior de candidato, não configura propaganda eleitoral irregular
se não houver divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados. 2. A
intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima, respeitando a liberdade de expressão e o
debate democrático, restringindo-se aos casos de abuso que comprometam a integridade do
processo eleitoral.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060047511, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/06/2025.]
Por todo o exposto, a conduta do recorrido não configurou propaganda irregular ou
desinformação, impondo-se a manutenção da sentença que julgou a representação
improcedente.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44577001 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203633100000043517458
Número do documento: 25062919203633100000043517458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:30
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600308-46.2024.6.16.0113 - Assis
Chateaubriand - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
ELEICAO
2024
MARCEL
HENRIQUE
MICHELETTO
PREFEITO,
MARCEL
HENRIQUE
MICHELETTO - Advogados dos RECORRENTES: LUCIANA BORGES MANICA - PR69780,
FERNANDO MENEGAT - PR58539, EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569 -
RECORRIDO: DIOGO HENRIQUE DA SILVA - Advogado do RECORRIDO: JOHL ROGERS
DOMINGOS DE OLIVEIRA - PR74919
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025